Tribunal: TJSP
Processo: 1003477-28.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO NO DEVER DE GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – INEXISTÊNCIA – NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE – REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OMISSÃO NO DEVER DE GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS – INEXISTÊNCIA – NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 130 do STF. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de prestação de serviços públicos.
2. Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo. Vítima fatal de acidente de veículo ocorrido em local onde realizadas obras de duplicação de rodovia. Sinalização adequada e suficiente. Vítima que colidiu em balizador de trânsito e invadiu a faixa contrária por razões não identificadas na perícia criminalística. Condições de tráfego adequadas. Ausência de nexo causal. Responsabilidade da concessionária de serviço público não demonstrada. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003477-28.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes VALDECI
UBALDO DE ALMEIDA e INES APARECIDA DE DEUS ALMEIDA, são apelados
CONSORCIO
RODO
AVARE,
RODOVIAS
INTEGRADAS
DO
OESTE
S.A.
e
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
2
VOTO No 30.685
APELAÇÃO No 1003477-28.2019.8.26.0073 AVARÉ
APELANTES: VALDECI UBALDO DE ALMEIDA E OUTRO
APELADOS: CONSORCIO RODO AVARE E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Luciano José Forster Junior
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO
COMUM
RESPONSABILIDADE CIVIL
RODOVIA

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
ACIDENTE DE
VEÍCULO

MORTE

REPARAÇÃO
DE
DANOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
OMISSÃO NO DEVER DE
GARANTIA DA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS INEXISTÊNCIA
NEXO CAUSAL
AUSÊNCIA
DEVER DE INDENIZAR
INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do
risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art.
37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço'
quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado. Matéria pacificada no julgamento do Tema no 130
do STF. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se
tratar de prestação de serviços públicos.
2. Indenização subordinada à demonstração de ação ou omissão do
Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo. Vítima fatal
de acidente de veículo ocorrido em local onde realizadas obras de
duplicação de rodovia. Sinalização adequada e suficiente. Vítima que
colidiu em balizador de trânsito e invadiu a faixa contrária por razões
não identificadas na perícia criminalística. Condições de tráfego
adequadas.
Ausência
de
nexo
causal.
Responsabilidade
da
concessionária de serviço público não demonstrada. Dever de indenizar
inexistente.
Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 375/379, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de condenação no pagamento de indenização por
danos materiais e morais decorrentes do falecimento do filho dos autores, Jeison
Aparecido de Almeida, vítima de acidente de veículo ocorrido em 1o de novembro de

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
3
2017, na Rodovia SP-255, sentido Itaí-Avaré.
Inconformados apelam os vencidos suscitando
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de provas. No mérito, objetivam
a reforma do julgado, insistindo, para tanto, que o acidente foi causado pela
deficiente sinalização da obra realizada no local, o que poderia ter sido evitado se as
rés tivessem adotado outra forma de sinalização. Impugnam a assertiva de culpa
exclusiva da vítima por inexistir indícios de que tentou realizar manobra de
ultrapassagem proibida quando atingiu o cone e foi jogado para a faixa oposta,
colidindo de frente com caminhão.
Recurso processado, com contrarrazões e oposição
das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente afasta-se a arguição de nulidade da
sentença, pois não há falar em cerceamento de provas. O julgamento antecipado da
lide tem lugar quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência, ou
quando ocorrer a revelia (art. 355, I e II, CPC) e o efeito que dela decorre e não
houver requerimento de prova, na forma do art. 349 CPC.
O art. 371 CPC consagrou o princípio da livre
convicção do juiz, pelo qual o julgador tem liberdade quanto à indagação da verdade
e apreciação das provas, desde que indique na decisão as razões de seu
convencimento. E isso ocorre porque a finalidade da prova é justamente a de formar
a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da
causa. Nesse sentido a doutrina de VICENTE GRECO FILHO, segundo a qual “no

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
4
processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua
finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz” (Direito Processual Civil Brasileiro,
vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
Como cediço, cabe ao autor da ação comprovar fato
constitutivo do direito que alega possuir (art. 373, I, CPC). Pretendendo a autora
indenização por danos morais e materiais decorrentes do falecimento de seu filho, a
procedência do pedido depende da comprovação do nexo causal entre a conduta
comissiva ou omissiva da concessionária e o resultado danoso.
Ao contrário do alegado, o pedido de instrução
probatória não foi ignorado pelo julgador, mas indeferido por desnecessidade.
Intimados a especificar as provas que pretendiam produzir, justificando sua
necessidade e o que pretendiam provar, as partes manifestaram-se a fls. 362/364,
366/367 e 368/369 e 373, tendo os apelantes indicado prova testemunhal, pericial e
documental “caso necessário”, tendo por finalidade confirmar os depoimentos
prestados e “atestar” o constatado pelos peritos no inquérito policial. Ou seja, a prova
requerida não pretendia acrescentar nada diferente do já demonstrado nos autos,
somente corroborar a prova documental caso o julgador entendesse necessário.
Neste cenário, inexiste nulidade decorrente do
julgamento antecipado da lide porque suficiente a prova documental produzida, tendo
o magistrado proferido julgamento fundado em prova que os próprios apelantes
reputavam favoráveis à pretensão. Inexistindo expectativa de reverter o que foi
constatado no inquérito policial e considerando o teor das manifestações das partes,
não há falar em cerceamento de provas no julgamento antecipado da lide, em
especial porque a produção de prova testemunhal, não explicitada no momento
oportuno, não tem o condão de alterar o que se tem comprovado a respeito da
dinâmica do acidente com base na prova documental.

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
5
No mérito, pese o inconformismo da apelante,
merece confirmação a r. sentença apelada.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva
baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a
indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal
entre este e aquela.
Quando, porém, o dano decorre de omissão do
Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos princípios publicísticos não é
necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a
responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia
denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou
'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se
traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva”. E conclui: “a ausência do serviço devido ao seu
defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a
responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos
administrados” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed., 2006, p. 966).
Assim, o aspecto mais importante quando se trata
da responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos reside no exame da

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
6
exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser
examinado em cada caso concreto. E isto deve ser feito tendo em vista as reais
possibilidades de se exigir o cumprimento de um dever por parte do Poder Público,
laborando com a concepção de proporcionalidade, de diligência e de prudência.
Por outro lado, o Colendo STF no julgamento do
Tema no 130 fixou o entendimento de que a “responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a
terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal”.
Mas não é só. Também o Código de Defesa do
Consumidor
diploma aplicável ao caso por se tratar de prestação de serviços
públicos concedidos estabelece em seus artigos 22 e 14:
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
Destarte, “é obrigação da concessionária ou

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
7
permissionária ou qualquer pessoa jurídica que explore tal serviço mediante contrato
com o usuário e mediante remuneração através da arrecadação de pedágio, prestar
serviço adequado e assegurar proteção e incolumidade ao motorista e demais
usuários” (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, 6a Ed. São Paulo Editora
RT, 2004 p. 1390).
Na espécie, não ficou demonstrado o nexo de
causalidade entre a conduta imputada à ré má sinalização no local do acidente e
o evento lesivo representado pelo acidente que resultou na morte da vítima.
Anota-se
inicialmente
que
não
se
imputa
responsabilidade à concessionária pela ausência ou insuficiência de sinalização das
obras naquele trecho da rodovia, cuja existência e localização eram de conhecimento
dos apelantes e da vítima, pois passavam frequentemente pelo local, mas pela
inadequação de sinalização empregada, afirmando-se que outra modalidade de
sinalização (sistema “pare e siga” ou utilização de cones móveis) teria evitado o
acidente ou ao menos a morte, porque não haveria veículo no sentido contrário em
caso de perda do controle do veículo ou porque a vítima não seria lançada na pista
contrária em caso de colisão com o cone.
A evidente constatação de que a morte do filho dos
apelantes não teria ocorrido se houvesse sido implantado no local o sistema de “pare
e siga” para restringir o concomitante tráfego de veículo em ambos os sentidos no
local não significa, de forma alguma, que tal prática deveria ter sido adotada pela
Concessionária. A realização de obras em uma única faixa da pista de rodagem, com
suficiente espaço para os veículos transitarem nas faixas remanescentes, com
separação para impedir ultrapassagens e limitar a área destinada a cada veículo se
mostra, em regra, adequada, suficiente e segura para evitar colisões ou outros
acidentes de trânsito.

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
8
A bem da verdade, não se sabe o motivo do
acidente, como reconhecido pelo apelante Valdeci ao ser ouvido no inquérito policial
(fls. 96). Valdeci, pai da vítima Jeison, conduzia o veículo à frente da motocicleta de
Jeison, tendo ouvido o barulho provocado pela batida sem imediatamente identificar
a sua origem, somente dando-se conta do ocorrido ao perceber que o filho sumira do
retrovisor e então dar marcha ré para buscar por ele.
É incontroverso que a vítima primeiro chocou-se
com o cone de separação da pista e depois invadiu a pista contrária, chocando-se
com caminhão que vinha em sentido contrário com velocidade de 60 km/h (fls. 145).
As investigações realizadas no inquérito policial para apurar eventual prática de
homicídio culposo na condução de veículo inocentaram o motorista do caminhão,
atribuindo a Jeison a responsabilidade por causar o acidente porque foi seu veículo
que invadiu a faixa contrária (fls. 109).
As investigações não puderam identificar, no
entanto, o que levou Jeison a perder o controle da motocicleta e chocar-se com um
dos cones existentes. Sabe-se que ele e o pai conheciam o local e que trafegando
este à frente daquele, não viu qualquer objeto ou situação que provocasse a
necessidade de desvio abrupto do curso da trajetória da moto.
Também não se pode acolher a afirmativa do
caminhoneiro de que a vítima tentara realizar ultrapassagem proibida e por isso se
chocara com o cone (fls. 92). A uma porque tal versão não foi apresentada em sua
primeira oitiva (fls. 67), somente vindo a lume quando já alvo de investigação por
homicídio culposo. A duas porque o veículo que seria objeto de tal ultrapassagem
seria o do próprio pai da vítima, o que não se mostra, em princípio, plausível.

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
9
Por outro lado, as fotografias que instruem o
processo não permitem aferir que havia falha na disposição dos cones ou que
inexistia espaço suficiente para circulação, principalmente se considerado que a
vítima conduzia uma motocicleta (fls. 110/131, destacando-se fls. 126, em que
reconstruída pela perícia a trajetória da motocicleta nos segundos anteriores à
colisão).
Assim, ainda que descartadas as hipóteses de
tentativa de ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade como causas
do acidente, porque o perito do Instituto de Criminalística é taxativo ao alertar que
não existem evidências científicas que comprovem que a velocidade exibida no
odômetro travado em decorrência do acidente corresponda à velocidade real do
veículo naquele momento (fls. 108), nada evidencia a inadequação da sinalização
utilizada pela concessionária no local dos fatos e que tenha sido essa causa do
acidente.
Deveras, a verificação do local no momento do
acidente, tanto pela Polícia Militar ao atender a ocorrência (fls. 58) quanto pelos
peritos criminais ao realizar o laudo técnico (fls. 105), assentou que as condições da
pista eram boas, assim como a sinalização existente, tanto vertical quanto horizontal,
destacando-se que haviam “balizadores de tráfego tipo “T”, impedindo
ultrapassagens e/ou invasão de faixas contrárias”. Assim, tanto a inspeção técnica
quanto a experiência prática indicam que o trecho possuía plenas condições de
rodagem segura, o que lamentável e evidentemente não exclui a ocorrência de
fatalidades.
Nesse cenário, não está demonstrado nos autos
qualquer ação ou omissão das rés que pudesse ser tida como causa eficiente da
queda sofrida pelo motociclista. As provas produzidas não são capazes de atestar
que o acidente ocorreu em razão de má ou deficiente sinalização existente no local,

Apelação Cível no 1003477-28.2019.8.26.0073 - Avaré - VOTO No 30.685
10
tampouco que o serviço público funcionou mal e gerou o dano.
Inegável que o acidente pode também ter ocorrido
por desatenção da vítima ao transitar por local de obras, o que exige maior atenção e
cuidado do condutor, afastando-se, portanto, o nexo causal imprescindível para
responsabilização da Concessionária, seja com base na teoria subjetiva, seja com
base na teoria objetiva, pois embora comprovado o dano, não há prova de que a
causa eficiente do acidente foi a modalidade de sinalização existente no local.
Cite-se,
a
propósito,
o
que
ensina
CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO ao destacar que importa “verificar se a lesão foi ou
não determinada por comportamento do Estado” (ob. cit., p. 988). E na espécie,
conclui-se que não houve ação ou omissão estatal eficiente por si só para produzir o
resultado danoso. Como bem reconhecido pelo MM. Juízo a quo, ausente prova do
nexo causal, inexiste responsabilidade do Estado e, consequentemente, dever de
indenizar os danos decorrentes do acidente.
Em suma, nada convence que o acidente foi
causado pela sinalização existente no local, não podendo a responsabilidade pela
morte do filho dos apelantes ser atribuída à desídia das rés. Incensurável, portanto, o
julgamento de improcedência do pedido.
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso
confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários advocatícios
anteriormente fixados majorados em um ponto percentual, nos termos do art. 85, §§
3o e 11, com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator